Tribunal: TJSP
Processo: 0038603-02.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Furto – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.
Arrependimento posterior – Inocorrência – bens apreendidos pela polícia – Inexistência de devolução voluntária.
Penas – Fixação no mínimo legal.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Circunstâncias judiciais favoráveis – Admissibilidade.
Regime prisional aberto – Subsistência, em

Ementa:
Furto – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.
Arrependimento posterior – Inocorrência – bens apreendidos pela polícia – Inexistência de devolução voluntária.
Penas – Fixação no mínimo legal.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Circunstâncias judiciais favoráveis – Admissibilidade.
Regime prisional aberto – Subsistência, em caso de descumprimento da pena alternativa.
Taxa judiciária – Isenção de pagamento – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0038603-02.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KATIA
SALETE APARECIDA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038603-02.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Voto no 18.414 (5)
Apelante: KATIA SALETE APARECIDA RIBEIRO.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Origem: 2 Vara Criminal da Comarca da Capital.
Magistrada: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti.
Furto Coesão e harmonia do quadro probatório Condenação
mantida.
Arrependimento posterior Inocorrência bens apreendidos pela
polícia Inexistência de devolução voluntária.
Penas Fixação no mínimo legal.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos Circunstâncias judiciais favoráveis Admissibilidade.
Regime
prisional
aberto

Subsistência,
em
caso
de
descumprimento da pena alternativa.
Taxa judiciária Isenção de pagamento Inadmissibilidade
Inteligência do artigo 804 do Código de Processo Penal.
Apelo defensivo improvido.
A r. sentença de fls. 105/112, do d. juízo de direito da
2a Vara Criminal da Comarca da Capital, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Katia Salete Aparecida Ribeiro por
infração ao artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de 1 ano de reclusão,
em regime prisional inicial aberto, e 10 dias-multa, no piso, substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à Comunidade.
Inconformada, a apenada, recorreu, a D. Defesa,
objetivando o reconhecimento da causa de diminuição de pena do
arrependimento posterior (art. 16, do CP), bem como a isenção do pagamento
de custas judiciais.
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça, pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038603-02.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Descabe cogitar de absolvição por insuficiência de
provas, sequer reclamada nas razões do recurso.
A materialidade delitiva restou indisputada, vindo
atestada pelos elementos cognitivos amealhados na fase inquisitiva e pela prova
oral produzida.
Certa, também, a autoria do crime descrito na
denúncia.
A apelante admitiu a imputação, em ambas as fases
do procedimento, sustentando, em Juízo, que chegou a devolver o valor
subtraído, embora não tenha comprovante de metade do valor em questão (fl.
13 e audiovisual anexado ao processo digital).
Esses relatos foram corroborados pelo representante
legal da empresa-vítima e pelos policiais militares (fls. 09/10, audiovisuais
anexados ao processo digital e auto de exibição e apreensão de fl. 7).
Em tal contexto, ausentes indícios de falsa imputação
de crime a inocente e diante de acervo probatório convincente, sem qualquer
restrição concreta às palavras do representante da vítima e das testemunhas,
longe de serem tidas por frágeis e precárias as provas produzidas, a
condenação era mesmo o deslinde necessário, uma vez segura a prova de
responsabilidade do agente.
E não há que se cogitar do reconhecimento do
arrependimento posterior, como bem se ponderou no parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça, cujos fundamentos, a seguir transcritos, se adotam como
razões de decidir:
“Nesse ponto, saliente-se que não há falar-se em
reconhecimento do arrependimento posterior, na forma do artigo 16 do
Código Penal, haja vista que a insurgente não comprovou nos autos, por
qualquer meio, a restituição integral do valor subtraído da empresa-vítima,
bem como que de o fez até o recebimento da denúncia, sendo que a mera
alegação de que não possui recibo não afasta a necessidade de fazê-lo
para fins de reconhecimento do benefício em questão, até porque, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038603-02.2017.8.26.0050 -Voto no
4
fosse o caso, o representante legal da empresa-vítima confirmaria o
reembolso da quantia remanescente, quando da sua oitiva judicial, o que
não ocorreu.
Ademais, a restituição de parte da quantia subtraída não foi
decorrente de ato voluntário, uma vez que só o fez devido a descoberta do
furto pelo proprietário do motel, que, inclusive, acionou a polícia militar,
circunstâncias que levaram à devolução forçada da parte do valor furtado”
(fl. 137).
As penas, situadas no mínimo legal da espécie
reconhecida, não comportam alteração.
No mais, a pena privativa de liberdade foi substituída
por pena restritiva de direitos pertinente.
O regime prisional imposto para a hipótese de
descumprimento injustificado da pena alternativa foi o aberto e fica mantido.
Por fim, tem-se que, na esfera criminal, a condenação
do apenado em custas é decorrência direta do inserto no artigo 804 do Código
de Processo Penal sem vício de qualquer ordem, nem mesmo constitucional ,
incumbindo a análise da condição financeira da apelante e a eventual
suspensão da exigibilidade do pagamento da taxa judiciária ao juízo da
execução, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
defensivo, ficando mantida, por seus bem deduzidos fundamentos, a r. sentença
recorrida.
MAURICIO VALALA
Relator